Tribunal: TJBA
Processo: 8028124-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028124-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência

2. Fato relevante. Objetiva o autor, na origem, a modificação de relação contratual de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especificamente a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando alegação de propaganda enganosa e desconhecimento da modalidade contratual.

III. Razões de decidir

4. O agravante realizou sucessivas operações de saque via cartão de crédito ao longo de aproximadamente cinco anos, desde a primeira contratação em 04/03/2020 até as mais recentes em 10/11/2023 e 17/01/2025, o que enfraquece a alegação de desconhecimento da modalidade contratual.

5. Cada operação de saque foi precedida de etapas de confirmação, incluindo reconhecimento biofacial e expressa aceitação dos termos contratuais, com indicação da modalidade de cartão de crédito e da forma de pagamento por meio de desconto em folha.

6. O agravante é Primeiro Sargento da Polícia Militar, o que permite presumir grau de discernimento e capacidade para compreender as condições contratuais a que se vinculou.

7. A ausência da probabilidade do direito torna despicienda a análise do periculum in mora, vez que o deferimento da tutela de urgência depende da presença concomitante desses requisitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028124-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante NIVALDO SANTOS BARBOSA e como Agravado BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08